Tribunal: TJPA
Processo: 0853163-64.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853163-64.2020.8.14.0301

APELANTE: ADELAR FARDO

APELADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL NATALIA LINS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0853163-64.2020.8.14.0301

APELANTE: ADELAR FARDO

Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO AFONSO DA SILVA CARVALHO - PA6436-A

APELADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL NATALIA LINS

Advogado do(a) APELADO: BRUNO EMMANOEL RAIOL MONTEIRO - PA16941-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE AÇÃO JUDICIAL ENVOLVENDO CONDÔMINO. DIREITO DE PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por condômino inconformado com a sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais proposta contra o condomínio do Residencial Natália Lins. O autor sustenta que teve sua honra e imagem violadas após a divulgação, por meio de comunicado da síndica aos demais condôminos, de decisão judicial que indeferiu pedido de tutela provisória em ação anterior ajuizada por ele. Alegou que a comunicação foi feita com intuito retaliatório e de exposição negativa, especialmente ao mencionar seu apelido e o nome do restaurante que mantém no local, pleiteando indenização no valor de 40 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a divulgação realizada pela administração condominial sobre decisão judicial envolvendo condômino caracteriza ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais; e

estabelecer se a forma e o conteúdo do comunicado extrapolaram os limites do dever legal de informação previsto no art. 1.348, III, do Código Civil, configurando violação aos direitos da personalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil subjetiva exige a presença simultânea de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Ausente qualquer desses elementos, não há obrigação de indenizar.

A divulgação feita pela síndica se limitou a informar os condôminos, de forma objetiva, sobre decisão judicial envolvendo o condomínio, sem imputações ofensivas, o que configura exercício regular do dever legal previsto no art. 1.348, III, do Código Civil.

A alegação de que a comunicação só foi realizada após o indeferimento da tutela provisória não altera sua natureza informativa, nem demonstra intenção de retaliação ou exposição vexatória.

A forma de divulgação – por meio de comunicado escrito – revela-se compatível com o contexto da pandemia da COVID-19, que impunha restrições à realização de assembleias presenciais, não configurando excesso ou ilicitude.

A menção ao apelido do autor ("Gaúcho") não possui carga pejorativa ou humilhante, tratando-se de identificação usual no convívio condominial, sem extrapolar os limites da informação.

Inexistente demonstração de abalo à honra ou à imagem do apelante decorrente do conteúdo ou forma da comunicação, não se caracteriza dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A divulgação de informações sobre ações judiciais envolvendo o condomínio, realizada pelo síndico no cumprimento do dever legal previsto no art. 1.348, III, do Código Civil, não configura ato ilícito quando feita de forma objetiva e sem conteúdo ofensivo.

A mera identificação do condômino envolvido na ação, inclusive por apelido comum no ambiente condominial, não caracteriza, por si só, violação a direitos da personalidade.

A responsabilidade civil por dano moral exige prova inequívoca do ato ilícito, do dano e do nexo causal, elementos ausentes no caso analisado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 187, 927 e 1.348, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Apelação n. 5112068-21.2022.8.24.0023, rel. Des. Luis Francisco Delpizzo Miranda, j. 14.08.2025; TJDFT, Apelação n. 0718107-58.2019.8.07.0020, rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 01.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por ADELAR FARDO

inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara de Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL NATÁLIA LINS
,
julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

O autor alega ser proprietário e condômino do réu, bem como proprietário de um estabelecimento comercial denominado "Churrasco do Gaúcho", situado na área comercial do condomínio desde o ano de 2003.

Afirma que, em conjunto com outra condômina, ajuizou ação declaratória de nulidade de assembleia condominial (processo nº 0840575-25.2020.8.14.0301), pleiteando a suspensão da chapa eleita em assembleia realizada em 28/02/2020.

Narra que, em retaliação, a administração do condomínio, por meio de sua síndica, divulgou comunicado aos condôminos noticiando a decisão judicial de indeferimento da liminar, citando nominalmente o autor e seu estabelecimento comercial. Alega que tal divulgação teve nítido intuito de prejudicar sua imagem perante a coletividade condominial, composta por aproximadamente cinco mil moradores, afetando negativamente sua reputação e a clientela de seu negócio.

Sustenta que, ainda que exista previsão legal (art. 1.348, III, do Código Civil) para que o síndico informe à assembleia sobre ações judiciais de interesse do condomínio, o réu optou por não comunicar os condôminos de imediato, quando teve ciência da ação e apresentou contestação (em 05/08/2020), somente o fazendo após a decisão que indeferiu a tutela, o que, segundo o autor, reforça o caráter ofensivo da comunicação realizada.

Assevera que tal conduta viola sua honra, imagem e vida privada, ensejando dano moral indenizável, nos termos dos artigos 5º, X, da Constituição Federal, e 186, 187 e 927 do Código Civil. Argumenta, ainda, que a comunicação realizada de forma pública, com exposição de sua alcunha ("Gaúcho") e vínculo comercial, causou-lhe constrangimento, abalo moral e prejuízos no âmbito social e profissional.

Dessa forma, requereu a condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de 40 salários mínimos.

Contestação da parte ré em petição de ID 31049596 na qual aduz, em resumo, que atuou no exercício legítimo de um direito e no estrito cumprimento do dever legal previsto no art. 1.348, III, do Código Civil, o qual impõe ao síndico a obrigação de informar à assembleia a respeito de ações judiciais que envolvam interesses do condomínio. Justificou a divulgação das informações por meio de comunicado escrito em razão das restrições impostas pela pandemia da COVID-19, que inviabilizavam a realização de assembleias presenciais. Sustentou que o conteúdo do aviso teve caráter unicamente informativo e que a regra geral é a publicidade dos atos processuais. Argumentou, ainda, que não houve qualquer conduta ilícita e, portanto, não se configurou dano moral passível de indenização, pleiteando, ao final, a improcedência total da demanda.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID 31049621), que julgou improcedente o pleito autoral, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a cobrança em razão do deferimento da justiça gratuita o autor.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 31049623). Nas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença deve ser integralmente reformada, sob o argumento de que a magistrada de primeiro grau desconsiderou as provas constantes nos autos, incorrendo em erro de julgamento.

O apelante reitera que é condômino do réu e proprietário de um restaurante denominado "Churrasco do Gaúcho", localizado na área comercial do condomínio desde o ano de 2003. Relata que ajuizou ação anterior (nº 0840575-25.2020.8.14.0301), em conjunto com outra condômina, visando a nulidade de assembleia condominial que elegeu a chapa então vencedora, com pedido de tutela antecipada, que foi indeferido.

Segundo o recorrente, após o indeferimento da liminar, o condomínio, por meio de sua síndica, divulgou comunicado a todos os condôminos, citando seu nome e apelido (“Gaúcho”), informando sobre o resultado do processo. Alega que tal publicação teve nítido intuito de denegrir sua imagem, uma vez que é amplamente conhecido entre os moradores e mantinha bom relacionamento com a comunidade condominial, sendo tal exposição prejudicial ao seu comércio e convívio social.

Impugna o fundamento da sentença que acolheu a tese do condomínio de ter atuado no exercício regular do direito e no cumprimento do dever legal previsto no art. 1.348, III, do Código Civil, e que, diante da pandemia da COVID-19, a comunicação teria ocorrido por meio de informativo, diante da impossibilidade de realização de assembleias presenciais. O apelante rebate essa justificativa, alegando que a Lei Federal nº 14.010/2020 autorizava a realização de assembleias virtuais, o que inviabilizaria a alegação do réu.

Assevera que o documento publicado pelo condomínio, ao destacar seu apelido, demonstra o caráter vexatório e pessoal da divulgação, não sendo mera informação de caráter processual, mas uma tentativa deliberada de exposição negativa perante os condôminos. Sustenta que tal conduta configura ato ilícito, com violação aos direitos de personalidade, honra e imagem, nos termos do art. 5º, X, da Constituição Federal e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Ao final, requer o provimento da apelação para reformar a sentença e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 40 salários mínimos, além de custas e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 31049626), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida ao recorrente.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral referente à indenização por danos morais.

Adianto que não assiste razão ao apelante. Explico.

Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a responsabilidade civil exige, para sua caracterização, a presença concomitante de três elementos essenciais: ato ilícito, dano e nexo causal entre ambos.

O art. 186 do Código Civil assim disciplina:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

O art. 927 do mesmo diploma legal dispõe da seguinte forma:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Dessa forma, é imprescindível, para a procedência do pleito indenizatório, a configuração de conduta antijurídica capaz de causar prejuízo indenizável, o que, no caso em exame, não restou demonstrado.

Em análise aos autos, compreendo que não houve ato ilícito praticado pelo apelado que possa ensejar a reparação pretendida pelo apelante.

O apelante alega que teve sua imagem e reputação violadas após a divulgação, por parte da administração do condomínio, de comunicado aos condôminos noticiando o indeferimento de medida liminar em ação judicial anteriormente ajuizada por ele em face do condomínio. No entanto, a conduta do apelado não configura ato ilícito, tampouco abuso de direito, a justificar a condenação em danos morais.

O conteúdo do comunicado (ID 31049573) se limitou a informar o desfecho de uma decisão judicial que envolve interesse direto da coletividade condominial, o que se coaduna com o dever legal do síndico previsto no artigo 1.348, inciso III, do Código Civil, o qual estabelece como uma de suas atribuições o dever de prestar contas e informar aos condôminos sobre os assuntos de interesse do condomínio, inclusive ações judiciais em curso.

A alegação de que o comunicado foi realizado após o indeferimento da liminar, e não logo após a contestação do feito, não tem o condão de alterar a natureza informativa do ato. A questão relativa ao momento da comunicação, se anterior ou posterior à decisão interlocutória, é irrelevante para a caracterização de ilicitude, pois o que se constata é o exercício regular de um dever legal, sem qualquer conteúdo ofensivo ou pejorativo que extrapolasse os limites da mera informação.

Do mesmo modo, a forma de comunicação (impressa e entregue aos condôminos) também não representa irregularidade. O contexto da pandemia da COVID-19, à época dos fatos, impunha restrições sanitárias e vedava a realização de assembleias presenciais, sendo razoável e compreensível a opção da administração condominial por meios escritos para atingir todos os condôminos, em respeito à transparência e ao interesse coletivo.

Não se vislumbra, no caso concreto, qualquer dolo ou intuito de humilhar, expor ou ridicularizar o apelante, tampouco uso desproporcional ou abusivo da comunicação. A menção ao apelido pelo qual o autor é conhecido ("Gaúcho") não ultrapassa o cunho identificativo do texto, tratando-se de modo pelo qual o próprio recorrente é comumente chamado no convívio condominial. Não há, pois, qualquer carga pejorativa ou ofensiva a ensejar o reconhecimento de dano moral.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ABUSO DE DIREITO POR PARTE DE SÍNDICA/VIZINHA . CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA APENAS O EXERCÍCIO RIGOROSO DO MÚNUS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por proprietário de unidade condominial contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de não fazer e de indenização por danos materiais e morais, fundamentados em alegado abuso de direito praticado por vizinha e síndica do condomínio. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se houve abuso de direito no exercício das atribuições da síndica, configurando ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil; e (ii) se há nexo de causalidade entre as condutas da ré e os prejuízos materiais e morais alegados pelo autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A análise da prova oral e documental não evidenciou conduta abusiva ou antijurídica por parte da ré, mas sim atuação dentro dos limites das atribuições da função de síndica e da convivência condominial. 4. Os relatos colhidos demonstram a existência de reclamações feitas por condôminos, sem comprovação de que tenham partido de má-fé. 5 . Ausentes a prova de ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano efetivo, não há que se falar em responsabilização civil por danos materiais ou morais. 6. Inexistentes os requisitos legais para a configuração de dano moral ou material, bem como ausentes os pressupostos do art. 80 do Código de Processo Civil, deve ser afastada a alegação de litigância de má-fé . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1 . A atuação firme e austera do síndico, no exercício regular de suas atribuições, não configura, por si só, abuso de direito. 2. A responsabilidade civil por danos materiais e morais exige prova inequívoca do ato ilícito, do dano e do nexo causal. 3 . A litigância de má-fé pressupõe dolo processual, alteração maliciosa da verdade ou intuito de tumultuar o feito, o que não se verifica na mera apresentação de defesa". __________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 402; CPC, arts. 80 e 85, § 11 . (TJSC, Apelação n. 5112068-21.2022.8 .24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luis Francisco Delpizzo Miranda, Segunda Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 14-08-2025) .

(TJ-SC - Apelação: 51120682120228240023, Relator.: Luis Francisco Delpizzo Miranda, Data de Julgamento: 14/08/2025, Segunda Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. ELEIÇÃO . SÍNDICO. CONDÔMINOS. ANIMOSIDADES. MANIFESTAÇÃO . PENSAMENTO. LIBERDADE. EXPRESSÃO. LIMITES . EXTRAPOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. DIREITOS DA PERSONALIDADE . OFENSA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. 1 . O dano moral decorre de uma violação de direito da personalidade, atinge, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta. 2. A configuração do dano moral não está condicionada à prova da dor da vítima, pois reside na violação dos direitos da personalidade . É necessária a prova da ofensa aos direitos da personalidade para que seja imposta a devida reparação dos danos morais. 3. A discordância de condôminos com a administração do síndico, ainda que apontada de forma contundente em comunicação dirigida aos demais moradores, não ultrapassa os limites que envolvem o direito de crítica na seara da administração condominial. 4 . A existência de animosidades entre condôminos, especialmente decorrentes de desentendimentos em virtude da administração do condomínio e de dificuldades de relacionamento interpessoal, sem a demonstração sólida de ofensa aos direitos da personalidade dos envolvidos, não é suficiente para caracterizar o dano moral. 5. Apelação desprovida.

(TJ-DF 07181075820198070020 1428322, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 01/06/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/06/2022)

Diante desse cenário, entendo que não houve prática de ato ilícito por parte do condomínio, tampouco violação a direito da personalidade do apelante. Ausente, portanto, elemento essencial à configuração da responsabilidade civil subjetiva.

Assim, entendo pela manutenção da sentença prolatada pelo juízo primevo
,
motivo pelo qual nego provimento ao recurso interposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão combatida, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026